Tribunal: TJMT
Processo: 1018386-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1018386-49.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: POSTO INDEPENDÊNCIA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por Posto Independência LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1032964-88.2021.8.11.0041, impetrado pelo ora Agravante contra ato supostamente ilegal praticado pelo Coordenador de Gestão de processos e documentos da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SETASC/PROCON ESTADUAL, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a determinação à autoridade coatora para proceder a adesão do Impetrante no Programa Regularize, instituído pela Lei no. 11.482/2021, concedendo-lhe desconto de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor total da multa aplicada no processo administrativo.
Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese, que a lei é clara ao conferir duas hipóteses ao contribuinte para lhe conceder o desconto do Programa Regularize, quais sejam: 1) decisão de 1a instância prolatada até 31-12-2020; ou 2) decisão de 2a instância prolatada até 31-12-2020.
Afirma que, no caso apresentado nos autos, o procedimento administrativo teve sua decisão de 1a instância prolatada em 2 de outubro de 2020, ou seja, enquadra-se na primeira hipótese em que a lei autoriza a adesão ao programa, razão pela qual é imprescindível o deferimento da liminar, visto que o Agravante comprovou o fumus boni iuris e o perigo da demora.
Assevera, ainda, que ao contrário do que o Magistrado de Primeiro Grau fundamentou, o crédito não tributário foi constituído primeiramente na decisão de primeira instância. E, por óbvio, o Agravante exauriu as vias administrativas na tentativa de afastar a condenação ao pagamento de multa.
Assim, requer a concessão do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem.
O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido de liminar, nos seguintes termos:
[...]. O Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REGULARIZE foi instituído pela Lei n. 10.579, de 07 de agosto de 2017, “com a finalidade de estimular o pagamento de débitos por meio do perdão de penalidade pecuniária, de juros, de multa moratória e penalidades decorrentes da mora de concessão de parcelamento” (art. 1o do mesmo regramento).
Com relação aos créditos não tributários aplicados na proteção e defesa do consumidor dispõe o artigo 10 da Lei n. 10.579/2017 (com redação dada pela Lei 1.482/2021):
Art. 10 Os créditos não tributários decorrentes de multas e/ou penalidades aplicadas pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), desde que julgados em 1a ou 2a instância administrativa, até 31 de dezembro de 2020, inscritos ou não em dívida ativa, poderão ser liquidados mediante uma das seguintes formas:
Feita tais ponderações, afere-se que após o regular trâmite do Processo Administrativo n. 51.001.004.16-0018292 perante o PROCON/MT, foi aplicada à parte impetrante a multa administrativa no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), conforme decisão administrativa de 1a instância prolatada em 02/10/2020.
Ocorre que, inconformada com a penalidade aplicada, a impetrante apresentou Recurso Administrativo à Turma Recursal do Procon/MT, ao qual foi dado parcial provimento com a redução da penalidade pecuniária para o montante de R$46.203,29 (quarenta e seis mil e duzentos e três reais e vinte e nove centavos), cujo julgamento em 2a instância ocorreu em 10/06/2021.
Ora, se a parte impetrante, não satisfeita com o julgamento ocorrido na 1a instância administrativa, interpõe recurso voluntário almejando o julgamento perante a 2a instância administrativa, deve-se considerar o julgamento ocorrido perante a via recursal, porquanto nesta se exauriu a tutela administrativa e constitui-se o crédito não tributário sub judice.
Ilógico e nem um pouco razoável, pretender considerar o julgamento administrativo ocorrido em 1a instância, porquanto o crédito não tributário sub judice não foi oriundo desta, ao contrário, foi constituído na 2a instância administrativa que o reduziu e o originou.
Dessa forma, agiu corretamente a indigitada autoridade coatora ao indeferir o benefício oriundo do Programa REGULARIZE, porquanto o crédito não tributário decorrente de multa aplicada pelo PROCON/MT é oriundo do julgamento ocorrido na 2a instância administrativa em 10/06/2021, que reduziu o valor da penalidade pecuniária.
Ex positis, INDEFIRO a liminar vindicada. [...]. [Destacado no original].
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida.
Isso porque, conforme documentação juntada nos autos originários, observa-se que, muito embora o julgamento em Primeira Instância administrativa tenha ocorrido em 2-10-2020, fato é que, contra a mencionada decisão, o Agravante/Impetrante apresentou recurso administrativo, o qual foi parcialmente provido, em 26-7-2021, para reduzir o valor da multa aplicada, com posterior inscrição do débito como dívida ativa em caso de não pagamento no prazo estabelecido.
Desse modo, em princípio, tenho que o Magistrado a quo agiu corretamente ao indeferir o pedido de liminar, tendo em vista que o crédito não tributário somente foi constituído quando do julgamento em segunda instância administrativa ocorrido em 26-7-2021, não se enquadrando, portanto, no artigo 10 da Lei n. 10.579/2017 (com redação dada pela Lei 1.482/2021).
Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar vindicado.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora